Tribunal: CARF
Processo: 11762.720012/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11762.720012/2013-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-014.379 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SEGURA RIO COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
CONTRADIÇÃO ENTRE DISPOSITIVO E VOTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Compulsando a decisão embargada, verifica-se contradição que pode ser
colmatada por meio do presente acórdão integrativo, saneando-se o vício
mediante acolhimento dos embargos opostos, ratificando-se a decisão
embargada e clarificando-a na parte contraditória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração interpostos pela Fazenda Nacional, determinando o retorno dos autos a
instância a quo, a fim de que seja examinada a questão referente ao ônus da prova - efetiva
comprovação, por parte do sujeito passivo, da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados na operação de comércio exterior.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semíramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11762.720012/2013-81
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.379 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720012/2013-81

Relatório
Trata-se de embargos de declaração, opostos pela Fazenda Nacional, em face do
Acórdão no. 9303-013.265, julgado em 13/04/2022, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/11/2010, 23/12/2010, 15/08/2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL.
REQUISITO.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando não ficar demonstrada a divergência
de interpretação na legislação tributária. Se as razões de decidir, e não a interpretação da
legislação tributária, num e noutro caso demonstram-se substancialmente diferentes, não
há como extrair dos arestos o dissenso jurisprudencial apontado.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
VÍCIO
FORMAL.
INOCORRÊNCIA.
O vício de forma, no caso de auto de infração para exigência de crédito tributário,
ocorre quando a autoridade responsável pelo procedimento não observa quaisquer das
formalidades determinadas em lei para o documento por meio do qual a exigência é
formalizada. Uma vez que o auto contenha todos elementos definidos em lei, não há que
se falar em vício formal. A ausência de provas dos fatos apurados pela Fiscalização
Federal não constitui vício de forma.
Assunto: Obrigações Acessórias
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM,
DISPONIBILIDADE E TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS. PRESUNÇÃO. ÔNUS
DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
É do sujeito passivo o dever de comprovar a origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados nas operações de comércio exterior, sob pena de presumir-se a
ocorrência de interposição fraudulenta, sujeita à pena de perdimento dos bens.
A Fazenda Nacional apontou omissão na decisão embargada, assinalando que o
resultado consignado no dispositivo teria divergido das conclusões expressas no voto condutor
do aresto.
Em exame de admissibilidade, a Presidência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deu seguimento aos embargos, tendo o despacho de admissibilidade trazido as seguintes
considerações:
(...)
Segundo o relatório da decisão, as matérias postas a julgamento foram o “ônus da
prova” e a “natureza do vício – nulidade por vício formal”.
O voto exarado propôs o não conhecimento da questão intitulada “natureza do vício –
nulidade por vício formal”, ante a ausência de similitude fática entre os julgados a
permitir a aferição do conflito interpretativo alegado, e, alternativamente, acaso
vencido, a denegação do provimento meritório nessa parte.
Por outro lado, no tocante ao “ônus da prova”, houve o conhecimento, com
enfrentamento de mérito e proposição para determinar o retorno dos autos à câmara
baixa, como se extrai do seguinte excerto:
“Voto por não conhecer da matéria natureza do vício – nulidade por vício formal e, se
vencido no juízo de prelibação por negar-lhe provimento, e por dar provimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional em relação à matéria ônus da prova, para
determinar o retorno dos autos a instância a quo a fim de que seja examina a efetiva
comprovação, por parte do sujeito passivo, da origem, disponibilidade e transferência
dos recursos dos recursos empregados na operação de comércio exterior.” (grifado)
O trecho destacado, por sua vez, foi precedido da seguinte fundamentação:
“Superado isso, passo à matéria admitida sob o título o ônus da prova.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.379 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720012/2013-81

Como está claro, o Colegiado recorrido entendeu que cabia ao Fisco a comprovação da
ausência de recursos próprios da Brasnet para efetuar as operações de importação.
Vejamos o texto legal.
(...)
Pois bem.
A presunção de que se trata decorre da ausência de comprovação da origem,
disponibilidade e transferência de recursos empregados na operação de comércio
exterior. A questão que se coloca refere-se ao agente cuja omissão dá azo à presunção
de interposição fraudulenta, se Fisco ou contribuinte.
Ora, por óbvio, não haverá de ser o Fisco. Se fosse, tratar-se-ia da mais autoritária
prerrogativa já vista em lei em favor da Fiscalização Federal. Apenas com base na
afirmação de que não logrou êxito em comprovar a origem dos recursos empregados nas
operações de comércio exterior, o Auditor-Fiscal sentir-se-ia em condições de autuar o
sujeito passivo. É claro que não é disso que se trata.
Cabe ao sujeito passivo comprovar a origem, disponibilidade e transferência dos
recursos. Se não o fizer, presume-se a ocorrência de interposição fraudulenta.” (grifado)
Fácil perceber que as razões de decidir estão em plena consonância com a conclusão
proposta. No entanto, o resultado averbado no dispositivo não parece refletir
integralmente a controvérsia, eis que se limita a consignar que o recurso especial não foi
conhecido.
Contudo, resta obscuro ou contraditório o alcance desse resultado, pois, se o recurso
especial foi integralmente não conhecido, faltaria ao acórdão o voto vencedor e a
designação do Conselheiro Redator; de outra banda, se o “não conhecimento” foi
parcial, como proposto no voto, faltaria a complementação da matéria conhecida e
provida, inclusive com sua precisa indicação.
Pelo exposto, considerando a incongruência lógica entre o dispositivo e o voto exarado,
DOU SEGUIMENTO aos embargos de declaração para apreciação plenária.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Os embargos devem ser admitidos, conforme os fundamentos consignados no
despacho de admissibilidade.
Compulsando o acórdão de recurso especial, observa-se que, de fato, há uma
contradição entre o dispositivo daquela decisão e o restante do voto. Explico.
No dispositivo da decisão embargada, consta que o Colegiado não conheceu do
recurso da Fazenda Nacional. No entanto, analisando sua ementa e voto condutor, depreende-se
que o recurso foi conhecido parcialmente, no tocante à matéria “ônus da prova”, restando fora da
cognição do colegiado a matéria atinente à nulidade por vício formal. Eis a conclusão do voto:
Voto por não conhecer da matéria natureza do vício – nulidade por vício formal e, se
vencido no juízo de prelibação por negar-lhe provimento, e por dar provimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional em relação à matéria ônus da prova, para
determinar o retorno dos autos a instância a quo a fim de que seja examina a efetiva
comprovação, por parte do sujeito passivo, da origem, disponibilidade e transferência
dos recursos dos recursos empregados na operação de comércio exterior.
Como se vê, houve conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida –
matéria “ônus da prova” -, foi dado provimento parcial ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Considerando o erro manifesto no dispositivo do acórdão embargado, há de se
acolher os embargos declaratórios para correção de seu dispositivo e para determinar que os
autos sejam enviados à Câmara Baixa para apreciação da matéria atinente ao ônus da prova.

Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.379 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720012/2013-81

No dispositivo do acórdão, deverá constar:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso especial da Fazenda Nacional, dando-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.
Já em sua ementa deverá ser excluída a parte a seguir transcrita – dado que a
matéria atinente à nulidade por vício não foi conhecida:
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
VÍCIO
FORMAL.
INOCORRÊNCIA.
O vício de forma, no caso de auto de infração para exigência de crédito tributário,
ocorre quando a autoridade responsável pelo procedimento não observa quaisquer das
formalidades determinadas em lei para o documento por meio do qual a exigência é
formalizada. Uma vez que o auto contenha todos elementos definidos em lei, não há que
se falar em vício formal. A ausência de provas dos fatos apurados pela Fiscalização
Federal não constitui vício de forma.
Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração interpostos pela
Fazenda Nacional, nos termos acima consignados.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 626
DF CARF MF
Original